Tribunal: TJSP
Processo: 2287726-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada – Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Hipótese que se trata de medida de exceção, sendo indispensável efetiva demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada – Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Hipótese que se trata de medida de exceção, sendo indispensável efetiva demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287726-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante NYK LINE DO
BRASIL LTDA, é agravado RODRIGO JUNQUEIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287726-33.2019.8.26.0000 - Santos - Voto 24.277 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287726-33.2019 – SANTOS.
Agravante: NYK Line do Brasil Ltda.
Agravado: Rodrigo Junqueira de Andrade.
Interessada: Lince Logística Ltda. ME.
Juiz: José Wilson Gonçalves.
Voto 24.277
AÇÃO DE COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA)

Decisão
que
indeferiu
a
desconsideração da personalidade jurídica da
executada Ausência dos requisitos do artigo 50 do
Código Civil Hipótese que se trata de medida de
exceção, sendo indispensável efetiva demonstração
de indevida utilização da personalidade jurídica da
sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou
praticar abuso de direito Precedentes Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de cobrança (cumprimento
de sentença) movida pela agravante a outrem, rejeitou incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (fls. 33/38).
Diz-se da realização de diversas diligências que constataram que
a empresa encerrou suas atividades. Há outra empresa no local em que a
executada exercia sua atividade, o que indica ter havido encerramento
irregular. A proteção legal que goza a pessoa jurídica dever ser excepcionada
sob pena de se tornar abusiva. O encerramento informal, sem liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287726-33.2019.8.26.0000 - Santos - Voto 24.277 - (rcs)
3
constitui desprezo pela boa-fé. Colaciona jurisprudência. Houve confusão
patrimonial entre a pessoa jurídica e seu administrador, evidenciando a
intenção de fraudar credores, com abuso da personalidade jurídica.
Foi indeferido efeito suspensivo (fls. 99/100).
Veio resposta (fls. 107/110).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A pretensão baseia-se na alegação de
encerramento irregular das atividades da executada, bem como na
inexistência de bens passíveis de penhora.

No entanto, cediço que a medida de desconsideração, prevista no
artigo 50 do Código Civil, deve ser aplicada com moderação, pois constitui
medida de exceção, cuja instauração do respectivo incidente deve atender aos
requisitos previstos em lei (artigo 133, § 1o, CPC).
Assim, inda que verificado o encerramento irregular das
atividades da empresa executada ou a ausência de bens penhoráveis, tem-se
que, para fins de responsabilização pessoal dos sócios, mostra-se
indispensável efetiva demonstração de indevida utilização da personalidade
jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso
de direito.

Observe-se que tais circunstâncias não são verificadas nos autos
ausente prova de prática de fraudes a ensejar irregularidades, de forma que
insuficientes os argumentos expendidos pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287726-33.2019.8.26.0000 - Santos - Voto 24.277 - (rcs)
4

Nesse sentido, é o entendimento deste tribunal, inclusive desta
Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Descabimento
Medida que se revela prematura

Confusão
patrimonial
e
desvio
de
finalidade
não
demonstrados Ausência dos requisitos do art. 50 do Código
Civil
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n°
2214653-67.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Vicentini Barroso j. em 01/12/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BEM MÓVEL -
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

INDEFERIMENTO

MANUTENÇÃO
NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
INDÍCIO
DE
ENCERRAMENTO
IRREGULAR

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO C.C.

ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

INOCORRÊNCIA
DECISÃO MANTIDA. Agravo de
Instrumento
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2242305-59.2015.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. em 10/12/2015).

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ART.
50
DO
CPC.
NÃO
DEMONSTRADO O ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287726-33.2019.8.26.0000 - Santos - Voto 24.277 - (rcs)
5
IRREGULAR DAS ATIVIDADES SÃO INSUFICIENTES
PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO EM QUESTÃO.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (15a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2216888-07.2015.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
09/12/2015).

Confira-se, no mesmo sentido, o posicionamento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SÚMULA
N.
83.
REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade,
ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
Código Civil. 2. Não cabe rever o entendimento da Corte de
origem acerca da inexistência dos requisitos do art. 50 do CC
por demandar o necessário revolvimento da matéria fático-
probatória. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe 09/10/2015);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. ART. 50 DO CC. INSOLVÊNCIA E DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
AFASTADA.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.1. A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao
nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o
patrimônio dos sócios administradores que se utilizam da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287726-33.2019.8.26.0000 - Santos - Voto 24.277 - (rcs)
6
autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos,
abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50
do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica,
mediante desvio de finalidade ou de confusão patrimonial,
em detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com
prejuízos a terceiros. Precedentes. 2. A mera demonstração de
insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da
empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós,
não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. 3. Tendo por incontroversa a base fática
apresentada pelo Tribunal de origem - insolvência e
encerramento irregular das atividades empresariais -, este
Tribunal Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por
analisar a alegação de violação do art. 50 do CC. Precedente.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp no
1.225.840 - MG, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo,
DJe. 27/02/2015, v.u.).

Nesses termos, ausente comprovação dos pressupostos legais
para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme estabelece o
artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão
agravada.

Importante consignar que a agravante, diante de prova efetiva de
pressupostos e esgotados os meios de busca de bens , poderá pleitear,
oportuna e novamente, a desconsideração da personalidade jurídica da
executada.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso